Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, apontado como autoridade coatora neste mandamus. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15